Tribunal: TJMT
Processo: 1011814-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Thiago Moreira Rondon, Wallyn de Oliveira Ormond e Sirlande Pinto de Almeida, contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pela Juíza Plantonista do Núcleo de Audiências de Custódias de Cuaibá/MT.
Sustenta a Impetrante, que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 3/7/2021 pelo suposto cometimento do crime descrito no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (Associação para o Tráfico de Drogas), sendo convertida em prisão preventiva pelo magistrado singular.
Assevera que não ficou comprovado que a busca domiciliar foi realizada sem autorização do proprietário e sem determinação judicial, sendo que tal prova caberia ao Estado ter produzido nos autos diante a necessidade de inversão do ônus da prova.
Aduz que em razão da ausência de autorização da busca domiciliar se revela indiferente o fato dos policiais terem drogas na posse dos pacientes, devendo ser anulado todo o ato ante a falha na abordagem policial.
Alega que o paciente Thiago Moreira Rondon não possui quaisquer antecedentes criminais, sendo usuário de maconha e que estava no local dos fatos apenas acompanhando seu amigo Wallyn para que pudessem fumar um “baseado”.
Argumenta que Wallyn, apesar de ter autorizado a entrada de Sirlande em sua residência e até mesmo ter sido convidado por ele a ajudar embalar as substâncias não chegou a concretizar o ato, não possuindo também antecedentes criminais.
No que diz respeito ao paciente Sirlande Pinto de Almeida, este confessou que trafica eventualmente, sobretudo por se encontrar desempregado, reconhecendo que foi até a residência de Wallyn com a finalidade de embalar drogas, mas os demais pacientes não estão envolvidos com a mercancia.
Pontua que as prisões são ilegais porque fruto de busca ilegal em domicilio e ainda porque há possibilidade de imposição de medidas alternativas diversas da prisão.
Requer, assim, a concessão da liminar, revogando-se a prisão preventiva decretada nos autos.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, no dia 03/07/2021, os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas.
Pois bem.
A concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Com efeito, a prisão preventiva, de natureza cautelar, pressupõe o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem da ordem pública, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indícios suficientes de autoria, prova da existência do crime e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Na hipótese, verifico a presença dos pressupostos necessários para o decreto da prisão preventiva.
No caso concreto, existem indícios de que, a prisão preventiva mostra-se acertada, para garantia da ordem pública, uma vez que, evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes, uma vez que, os elementos de prova apreendidos em conjunto com estes, demonstram o fundado receio de que estes possam incorrer na reiteração da prática do crime.
Conforme consta dos autos os Policiais Militares relataram que:
“(...)QUE a equipe de Rotam Comando em patrulhamento pelo bairro Jardim Eldorado ao entrar na rua 05, deparou-se com um suspeito que visualizou a viatura e correu para dentro de uma residência, ato contínuo a equipe desembarcou da viatura e se deparou com a senhora Telma Correa de Oliveira, proprietária da residência onde o suspeito teria adentrado; QUE esta autorizou a entrada e buscas em sua residência, onde após buscas foi encontrado no quarto do suspeito Wellyn, todos os conduzidos os quais estavam preparando, cortando plásticos, embalando e amarrando a substância análoga a entorpecente em porções menores (trouxinhas); QUE cumpre salientar que entre as pessoas que foram encontradas no quarto do suspeito Wellyn, estava a menor Jhennifer, a qual disse ter 14 anos de idade e durante a abordagem policial, o suspeito Sirlande assumiu ser o dono de toda a droga sendo assim dado voz de prisão a todos os envolvidos na ação criminosa e encaminhados até está Central de Flagrantes para confecção e registro do boletim de ocorrência para as devidas providências (...)”. (ID n. 93048985).
Denota-se ainda dos autos a existência do laudo pericial n. 3.14.2021.77242-01, no qual constatou a existência de 57 (cinquenta e sete) porções de material de tonalidade amarelada na forma de pó, com resultado positivo para cocaína, bem como 11 (onze) porções de material vegetal seco, com resultado positivo para maconha.
No tocante a alegada nulidade por ausência de autorização para busca em residência, consta da narrativa dos policiais que eles adentraram na residência com anuência expressa da Senhora Telma Correa de Oliveira, genitora do paciente Wallyn de Oliveira.
De maneira que, em razão dos agentes públicos gozarem de fé pública, seus atos são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, o que a priori, não foi desconstituído nos autos.
Feitas estas considerações, vislumbro, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários ao decreto da prisão preventiva, motivo pelo qual, o ato objurgado deve permanecer incólume.
Assim, verifica-se que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e garantia da ordem pública, consubstanciada no fundado receio na reiteração delitiva dos pacientes.
Por fim, anoto que as assertivas aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das Câmaras Criminais desta Corte de Justiça, a quem compete decidir as irresignações contidas no neste remédio heroico.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Solicite-se informações à autoridade coatora e após o retorno do expediente normal de trabalho, distribua-se, na forma regimental.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator Plantonista